Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos foram a mim redistribuídos, por prevenção, em razão da aposentadoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, conforme certidão de ID: 44358862 - Pág. 1. Nesse quadro, para clarificar, pontuo a seguir os principais andamentos e decisões proferidas nesta execução. Os servidores anuentes ITIRO ASHIUCHI, ISAURA DENISE PEETZ PRADO e IVANA CASSIA XAVIER NERY (ID: 11397403) tiveram os precatórios expedidos no ID: 11397440 e levantaram seus créditos por meio dos alvarás constantes do ID: 11397471. Satisfeitas as obrigações, decretou-se a extinção dos requisitórios (ID: 11397471 - Pág. 4). Feitos os cálculos no ID: 11397472, expediu-se RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no valor de R$9.917,70, referente aos honorários da execução (ID: 11397469 - Pág. 2). No ID: 11397469 - Pág. 3, foi expedida RPV em benefício dos substituídos IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, ISABEL ARAUJO LOPES, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO, ISABEL CRISTINA JOVENTINO DE DEUS, ISMAEL DA SILVA BARAO e ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS. Informou-se, por meio do Ofício de ID: 11588160, que a RPV n. 0004224-82.2018.8.07.0000 decorre desta execução. No ID: 15569576, noticiou-se, através do Ofício no 431/2020/COORPRE, a restituição da RPV n. 0004225-67.2018.8.07.0000 (expedida em favor dos substituídos não anuentes) a este juízo, assentando-se no expediente a ausência de pagamento do crédito (ID: 15569576). Nos anexos, consta comprovante de pagamento (ID: 15569577 - Pág. 13), todavia, refere-se à RPV n. 0004224-82.2018.8.07.0000, conforme esclarecido no ID: 15569577 - Pág. 15. O Distrito Federal foi instado a realizar o pagamento dos requisitórios (ID: 15971976 - Pág. 1). Nesse cenário, acostou-se comprovante de pagamento em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES (ID: 17212572 - Pág. 2), bem como em benefício de IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, ISABEL ARAUJO LOPES, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO, ISABEL CRISTINA JOVENTINO, ISMAEL DA SILVA BARAO, ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR, ISMERALDA DOS SANTOS LIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS (ID: 17212573). Juntou-se ainda comprovante de pagamento em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, referente à RPV n. 0003735-94.2008.8.07.0000 (ID: 17212574). Chamado a se manifestar quanto aos depósitos, o exequente afirmou que os valores não quitavam os créditos devidos, em razão da aplicação da TR como índice de correção monetária. Pugnou pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97 (IPCA-E). Assentou que os documentos acostados no ID: 17212574 são estranhos à presente execução, eis que originaram do EME 0003735- 94.2008.8.07.0000. Postulou a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Por fim, pediu a intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE (ID: 17382588). Remeteu-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de diferença a ser paga pelo devedor decorrente da substituição da TR pelo IPCA-e (ID: 18160795). Os cálculos foram elaborados no ID: 19347476. Nos IDs: 21345933 e 22920312, o exequente reiterou o pedido de transferência dos valores incontroversos para conta da sociedade de advogado, o que foi indeferido nos IDs: 22741264 e 23695461, em razão de irregularidades na procuração. No ID: 22916232, acostou-se ofício da COORPRE, relativo ao precatório n. 0004224-82.2018.8.07.0000, no qual noticia a extinção do requisitório pelo pagamento (ID: 22916233). O exequente indicou a conta dos substituídos para a transferência dos créditos, exceto quanto à Isabel Araújo Lopes, para quem o exequente pleiteou repassar os valores. Informou que o depósito de ID: 17212572 (honorários da execução) foi devidamente levantado junto à COORRPE. Por fim, afirmou que concordava com os cálculos de ID: 19347476, pugnando pela expedição das competentes ordens de pagamento (ID: 24163908). No ID: 25012637, determinou-se a intimação do exequente para optar entre o regime de precatório ou RPV, pois a soma dos valores depositados (ID: 17212573) com os apurados em razão da substituição da TR pelo IPCA-e (ID: 19347476) superaram o limite estabelecido na Lei Distrital n. 3.624/2005 para expedição de Requisição de Pequeno Valor. O exequente apresentou agravo, no ID: 25626882, impugnando a incidência da lei distrital que estabeleceu o teto, para fins de RPV, em 10 (dez) salários-mínimos, o qual não foi provido (ID: 30239600). Do mesmo modo, negou-se provimento aos embargos de declaração (ID: 30670842 e 34133048). Inconformado, o exequente apresentou REsp e RE (ID: 35649881 e 35649885), que foram inadmitidos (ID: 37311865), transitando em julgada a matéria quanto ao modo de pagamento (ID: 38541057). Novamente instado, o exequente informou não renunciar aos créditos para receber via RPV (ID: 40662330). No ID: 41738677, homologou-se os cálculos, determinou-se a expedição dos precatórios e intimou-se o DF sobre os valores por ele depositados. O DF requereu a “devolução dos valores depositados às ID's. 17212572 e 17212573 - Pág. 2-9, 1, a fim de evitar-se pagamento em duplicidade” (ID: 42946141). Os cálculos foram atualizados (ID: 44353785). É o relatório. Passo a decidir. Os valores de ID: 11397472 foram recalculados, em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (ID: 18160795). Elaboradas as planilhas, os valores foram homologados (ID: 41738677) e atualizados (ID: 44353785). Dos autos, vê-se que os cálculos de ID: 11397472 originaram as RPVs n. 0004224-82.2018.8.07.0000 (honorários da execução) e n. 0004225-67.2018.8.07.0000 (créditos dos substituídos não anuentes). Conforme relatado, os valores constantes da RPV n. 0004224-82.2018.8.07.0000, relativos à verba sucumbencial, foram adimplidos e o requisitório extinto (IDs: 11397469 - Pág. 2, 17212572 - Pág. 2, 22916232). Como os honorários advocatícios foram parcialmente pagos, o saldo remanescente apurado no ID: 44353785 (páginas 4 e 5) e homologado no ID: 41738677, deverá ser inscrito em precatório complementar. Ademais, como já levantados, inviável a devolução, neste momento processual, dos valores depositados no ID: 17212572, como requerido pelo DF (ID: 42946141 - Pág. 1). Registro, porém, que não haverá pagamento em duplicidade. O crédito inscrito no precatório complementar será limitado à diferença apurada no ID: 44353785 (páginas 4 e 5). Por outro lado, os valores inscritos na RPV n. 0004225-67.2018.8.07.0000, expedida em benefício dos substituídos não anuentes, embora depositados pelo devedor (ID: 17212573), não foram até o momento levantados. Sabe-se, porém, que o credor não pode receber o seu crédito mediante duas formas de pagamento: parte por precatório e parte por RPV (art. 100, § 8o, CF). Ou pretende receber tudo por RPV ou tudo por precatório. O exequente informou não ter interesse em renunciar aos créditos para receber via RPV (ID: 40662330), razão pela qual impõe-se: (i) o cancelamento da RPV n. 0004225-67.2018.8.07.0000 (ID: 11397469 - Pág. 3), (ii) a restituição dos valores depositados aos cofres públicos; e, (iii) a inscrição dos valores totais em precatório, haja vista ultrapassarem 10 (dez) salários-mínimos, limite definido nos autos para fins de expedição de RPV (ID: 25012637). Diante do exposto, preclusa esta decisão, determino: a) o cancelamento da RPV n. 0004225-67.2018.8.07.0000 (ID: 11397469 - Pág. 3); b) a restituição dos valores depositados no ID: 17212573 para conta do Distrito Federal, indicada no ID: 42946141, em razão do cancelamento da RPV n. 0004225-67.2018.8.07.0000 (ID: 11397469 - Pág. 3); e, c) a expedição de precatório complementar, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, referente ao saldo remanescente dos honorários da execução, consoante planilhas de ID: 44353785 (páginas 4 e 5), já homologadas (ID: 41738677). A fim de evitar tumulto, os precatórios em favor de IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, ISABEL ARAUJO LOPES, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO, ISABEL CRISTINA JOVENTINO, ISMAEL DA SILVA BARAO, ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR, ISMERALDA DOS SANTOS LIRA serão expedidos posteriormente, haja vista a necessidade de remeter os autos à Contadora Judicial para apurar o valor total (os valores encontrados no ID: 11397472, somados à diferença, de ID 44353785, obtida da substituição da TR pelo IPCA-E). Brasília, 23 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador